Tribunal: TJSP
Processo: 1007278-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes de cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Apelação. Autora que firmou contrato de cartão de crédito consignado com Banco Cruzeiro do Sul. Carteira de contratos cedidas ao banco réu, que assumiu o contrato e os

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes de cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Apelação. Autora que firmou contrato de cartão de crédito consignado com Banco Cruzeiro do Sul. Carteira de contratos cedidas ao banco réu, que assumiu o contrato e os descontos. Ciência da recorrente, que não manifestou oposição. Contrato e faturas que comprovam o empréstimo e a autorização para os descontos. Contratação comprovada. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007278-31.2020.8.26.0100 SÃO PAULO 1/7
Registro: 2020.0000730269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007278-31.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANA BORGES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007278-31.2020.8.26.0100 SÃO PAULO 2/7
Voto: 45250
Apelação Cível No: 1007278-31.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Adriana Borges da Silva
Apelado: Banco Pan S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de repetição do indébito e indenização por
danos morais. Descontos efetuados em folha de
pagamento decorrentes de cartão de crédito
consignado. Sentença de improcedência. Apelação.
Autora que firmou contrato de cartão de crédito
consignado com Banco Cruzeiro do Sul. Carteira
de contratos cedidas ao banco réu, que assumiu o
contrato e os descontos. Ciência da recorrente, que
não manifestou oposição. Contrato e faturas que
comprovam o empréstimo e a autorização para os
descontos. Contratação comprovada. Abusividade
não verificada. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido.
Adriana Borges da Silva ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débitos cumulada com repetição do indébito e danos
morais contra o Banco Pan S/A. Alegou, em síntese, que possuía cartão de
crédito do Banco Cruzeiro do Sul, o qual foi bloqueado quando o banco
entrou em liquidação em 2012, ocorrendo a suspensão dos serviços
bancários. Aduz que a ré adquiriu o Banco Cruzeiro do Sul em junho de 2013
e que passou a realizar descontos em sua folha de pagamento, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007278-31.2020.8.26.0100 SÃO PAULO 3/7
justificativa, pois não requereu a renovação do cartão junto à instituição
financeira cessionária. Requer a restituição dos valores indevidamente
descontados e a indenização a título de danos morais. O d. Magistrado de
Primeiro grau julgou improcedentes os pedidos [fls. 452/455]. Inconformada,
apelou a autora, buscando a reforma da sentença, batendo-se pela
procedência dos pedidos. Recurso processado, em seguida, com as
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Conforme restou incontroverso nos autos, a autora celebrou
contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro do Sul, em
2008, autorizando aquela instituição financeira a efetuar descontos em sua
folha de pagamento, a título de reserva de margem consignável [fls. 194/195].
Também restou comprovado que o Banco Cruzeiro do Sul,
após em liquidação extrajudicial, em setembro de 2012, cedeu a sua carteira
de cartões de crédito consignado ao banco réu, o que foi devidamente
comunicado aos seus cliente, conforme o documento de fls. 97/98.
Diante disso, não há que se falar na abusividade dos
descontos efetuados pelo banco réu, que assumiu a carteira de clientes do
Banco Cruzeiro do Sul e manteve a aplicação mensal dos encargos
financeiros pactuados e a amortização com a quantia consignada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007278-31.2020.8.26.0100 SÃO PAULO 4/7
Ressalta-se que a suposta paralisação dos serviços por parte
do credor original se deu em 2012 e que a ré assumiu o contrato de cartão de
crédito e os descontos há mais de 7 anos, sem que a autora manifestasse
qualquer oposição.
No caso, portanto, o réu desvencilhou-se do ônus previsto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois demonstrou o 'fato
constitutivo de seu direito', por meio do contrato de cartão de crédito
consignado assinado pela autora, com previsão expressa de reserva de
margem consignável em folha de pagamento, e as respectivas faturas [fls.
194/195].
Dessa forma, porque comprovada a contratação, não se
vislumbra a abusividade alegada nos descontos relativos à Reserva de
Margem Consignável na folha de pagamento da autora, tampouco a
ocorrência de danos morais.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste e. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - CONTRATO DE CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO ENTABULADO COM O BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007278-31.2020.8.26.0100 SÃO PAULO 5/7
CRUZEIRO DO SUL, CUJA CARTEIRA FOI VENDIDA AO
DEMANDADO - MANIFESTA CIÊNCIA PELO RECORRENTE -
REGULARIDADE COMPROVADA E NÃO CONTESTADA DOS
LANÇAMENTOS EM EXTRATOS - COMPRAS E UTILIZAÇÃO
REGULARES - ADIMPLEMENTO INTEGRAL DAS FATURAS
INOCORRENTE - INCIDÊNCIA MENSAL SOBRE O MONTANTE
DEVEDOR DE ENCARGOS DO CONTRATO - MANUTENÇÃO DOS
DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA -
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
DESCABIMENTO
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.” [TJSP; Apelação Cível 1001342-79.2019.8.26.0352; Relator
(a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020].
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Autora afirma que
tinha cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro do Sul, que faliu em setembro de
2012. Alegação de que o réu Banco Pan não poderia renovar o contrato sem o seu
consentimento
Sentença de improcedência.
Pedido da autora de reforma.
INADMISSIBILIDADE: O Banco Cruzeiro do Sul, após a liquidação extrajudicial,
vendeu sua carteira de cartões de crédito consignados para o réu Banco Pan, que passou a
ser o credor. Autora regularmente comunicada da liquidação extrajudicial, com a
continuidade dos descontos em folha de pagamento, e posteriormente da aquisição da carteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007278-31.2020.8.26.0100 SÃO PAULO 6/7
pelo réu. Ausência de ato ilícito do banco. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” [TJSP; Apelação Cível 1001355-78.2019.8.26.0352; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de
Registro: 29/07/2020].
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. Cartão de crédito
consignado. Contexto probatório a demonstrar a existência da contratação negada pelo
autor. Documentos acostados aos autos que comprovam a existência da relação jurídica e a
regularidade dos descontos. Utilização do produto. Compras e saques realizados. Descontos
pertinentes. Desconto de valor mínimo da fatura em folha de pagamento, que ensejou a
existência de saldo remanescente. Ausência de comprovação da quitação total do débito.
Não ocorrência de qualquer ilícito praticado pelo banco. Sentença reformada. Improcedência
da ação. Apelação provida.” [TJSP; Apelação Cível 1019433-34.2014.8.26.0114;
Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019].
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Vencida, a autora arcará com as despesas processuais e
honorários advocatícios, que ora são majorados ao patamar de 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007278-31.2020.8.26.0100 SÃO PAULO 7/7
de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, parágrafo 3o do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica